Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743572-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA JEANNE MONTEIRO VIEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JULIA JEANNE MONTEIRO VIEIRA, contra decisão prolatada na ação de extinção de condomínio no 0706836-27.2024.8.07.0004, ajuizada em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelas partes agravantes, nos seguintes termos (ID 208927792): “Trata-se de pedido de dilação de prazo formulado pela parte autora para a juntada de documentos que comprovem sua hipossuficiência, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, verifico que o prazo anteriormente concedido foi suficiente para que a parte pudesse juntar toda a documentação necessária. A mera alegação de dificuldades sem a apresentação de justificativa plausível e concreta não é suficiente para ensejar a dilação do prazo processual. Além disso, não há nos autos qualquer indício de que a parte tenha empreendido diligências para obter os documentos em tempo hábil. Assim, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que a parte não apresentou documentação suficiente que comprove sua condição de hipossuficiência econômica, requisito essencial para a concessão do benefício. A simples declaração de pobreza, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício, quando não acompanhada de elementos que demonstrem efetivamente a situação financeira desfavorável. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, determino que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Proceda-se a secretária com a desmarcação da gratuidade de justiça sinalizada nos autos. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões, o agravante pede a atribuição do efeito suspensivo para suspender a cobrança das custas, sob pena de cancelamento da ação. No mérito, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88, arts. 98 e 99 do CPC e Lei no 1.060/50. Afirma ter ajuizado a ação revisional, com pedido de gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Enfatiza acerca de a defesa por advogado particular não impedir a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça. Após a aquisição do veículo objeto dos autos, diferentemente do alegado pelo juízo, não é um indicativo de boa condição financeira, mas ao revés, a sua situação econômica teve alteração muito em função das taxas de juros discutidas no âmbito desta ação, enfatiza. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação revisional no 0717571-71.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor do Banco Santander, visando obter a revisão de cláusulas contratuais as quais reputa abusivas. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a autora é psicóloga e informa na inicial que o valor das prestações do contrato compromete totalmente sua vida financeira, podendo comprometer praticamente grande parte de sua renda necessária para suprir seus alimentos e de sua família. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator